Tribunal: TJDFT
Processo: 0736541-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736541-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIR DOS REIS MARTINS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ADIR DOS REIS MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 138631879), que, nos autos da obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que na decisão combatida houve a ordem de recolhimento das respectivas custas processuais, havendo, por isso, risco de extinção do feito, com o arquivamento dos autos. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, notadamente por ser “pessoa hipossuficiente financeiramente e superendividada, estando, inclusive, isento do recolhimento do imposto de renda.” Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente; e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator